Tribunal: TJES
Processo: 5008332-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008332-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON CARLOS GOESE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO FINANCIAMENTO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RECONHECIDA - READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
No caso vertente,
ao contrário da tabela indicada pela apelante que, diga-se de passagem tem efeito de estatísticas, certo é que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - não consignado, correspondeu em 15/02/2018 a
125,66%
ao ano e
7,02%
ao mês.

2 - Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, notadamente porque com relação ao contrato nº 36.973031-5 - 15/02/2018, excedeu mais do que o dobro na taxa mensal e mais do que o quádruplo da média anual, o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3 - Assim, Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados no contrato de financiamento (crédito pessoal não consignado) celebrado entre as partes, entendo que os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações.

5 - Recurso provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008332-24.2023.8.08.0014

Apelante:

Robson Carlos Goese

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” apresentada em desfavor de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento), julgou improcedente a pretensão autoral. Ao final, ainda condenou o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que houve erro de julgamento tendo em vista que restou demonstrado nos autos a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado, o que afasta a mora do devedor, bem como exige sua adequação para a média praticada no mercado.

Contrarrazões da apelada no ID 9790817, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação de embargos à execução” apresentada em desfavor de ação de execução de título extrajudicial (contrato de financiamento), julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que houve erro de julgamento tendo em vista que restou demonstrado nos autos a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato executado, o que afasta a mora do devedor, bem como exige sua adequação para a média praticada no mercado.

Pois bem. Apuro dos autos que as partes celebraram a contratação de um contrato de financiamento de crédito pessoal (ID 9790797), cujos termos podem assim ser identificados:

contrato

data celebração

juros mensais

juros anuais

36.973031-5

15/02/2018

16,45%

521,90%

Ocorre que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - não consignado, correspondeu em 15/02/2018 a
125,66%
ao ano e
7,02%
ao mês, confira-se:

Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, notadamente porque com relação ao contrato nº 36.973031-5 - 15/02/2018, excedeu mais do que o dobro na taxa mensal e mais do que o quádruplo da média anual, o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados no contrato de financiamento (crédito pessoal não consignado) celebrado entre as partes, entendo que os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006763-78.2020.8.08.0014, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2024)

“[...] 7.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
8.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que os juros remuneratórios do contrato executado sejam readequados à média de mercado divulgada pelo Banco Central, invertendo os ônus sucumbenciais em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.